Tribunal: TJES
Processo: 0001258-62.2018.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001258-62.2018.8.08.0019

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WERIQUE FREITAS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PENA CONCRETAMENTE APLICADA. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. MERO TEMOR SUBJETIVO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HONORÁRIOS À ADVOGADA DATIVA FIXADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto. A Defesa requereu absolvição sob alegação de estado de necessidade, sustentando que o acusado portava arma de fogo para se proteger de ameaças de morte após seu irmão ter sido alvejado por disparos. Subsidiariamente, postulou a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o arbitramento de honorários à advogada dativa. O Ministério Público suscitou preliminar de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal após o trânsito em julgado para a acusação; (ii) estabelecer se o porte ilegal de arma de fogo foi praticado em estado de necessidade; (iii) determinar se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal; e (iv) verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena definitiva aplicada ao apelante foi fixada em 02 anos de reclusão, incidindo o prazo prescricional de 04 anos previsto no art. 109, V, do Código Penal.

Entre a publicação da sentença condenatória e a análise do recurso transcorreu lapso temporal superior a 04 anos, sem causas suspensivas ou novos marcos interruptivos, configurando a prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Com o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

O estado de necessidade exige demonstração inequívoca de perigo atual ou iminente e inevitabilidade da conduta, requisitos não comprovados nos autos.

O temor subjetivo decorrente de supostas ameaças e de fato pretérito envolvendo familiar do acusado não autoriza o porte ilegal de arma de fogo à margem da tutela estatal.

A abordagem do apelante em situação de normalidade, cavalgando em via pública, afasta a alegação de urgência ou risco iminente apto a justificar a excludente de ilicitude.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo laudo pericial que atestou a eficácia da arma e pela própria confissão do acusado.

A pena-base já foi fixada no mínimo legal, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

São devidos honorários advocatícios à defensora dativa, suportados pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Punibilidade extinta. Recurso prejudicado quanto ao mérito defensivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0001258-62.2018.8.08.0019

APELANTE: WERIQUE FREITAS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de

Apelação Criminal interposta por
WERIQUE FREITAS DE OLIVEIRA
(ID n° 18787892) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções previstas no art. 14, da Lei n° 10.826/03. A pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, sob o regime aberto.

Nas razões recursais (ID n° 18787892), o apelante pugna pela sua absolvição, sustentando ter agido amparado pela excludente de ilicitude do estado de necessidade (art. 24, do CP), sob o argumento de que portava a arma para se defender de ameaças de morte, após seu irmão ter sido alvejado por disparos. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a incidência da atenuante da confissão espontânea para reduzir a reprimenda. Por fim, postula o arbitramento de honorários advocatícios à advogada dativa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, para que seja reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente, com fulcro no inc. IV, do art. 107, do CP. No mérito, em caso de afastamento da preliminar suscitada, pleiteia que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos os seus termos condenatórios, deixando de se manifestar em relação à fixação de honorários advocatícios (ID n° 18787899).

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID n° 19264242, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
, mantendo-se a sentença prolatada.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

1) DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

O Ministério Público de origem ressaltou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Acolho a referida preliminar.

O apelante foi condenado à pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão
. Nos termos do art. 109, inc. V, do CP, prescreve em
04 (quatro) anos
a pretensão punitiva para penas iguais ou superiores a um ano e que não excedam a dois.

Analisando os marcos interruptivos delineados no art. 117, do CP, constata-se que a denúncia foi recebida em
11 de janeiro de 2019
. A sentença condenatória foi proferida e publicada em
05 de novembro de 2019
.

Com o trânsito em julgado para a acusação (que não recorreu pugnando pela exasperação da pena), a prescrição passa a ser regulada pela pena concretamente aplicada (art. 110, §1º, do CP). Tendo em vista que entre a data da publicação da sentença (05/11/2019) e a presente data transcorreu lapso temporal largamente superior a 04 (quatro) anos, sem a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou novo marco interruptivo, operou-se, de forma inexorável, a
prescrição intercorrente
(ou superveniente).

A despeito do reconhecimento da prescrição, que fulmina o
jus puniendi
estatal, passo à análise das teses de mérito ventiladas pela Defesa, em reverência ao princípio da ampla devolutividade e para afastar a hipótese de absolvição sumária pelo demérito da acusação (art. 386, do CPP), que seria mais benéfica ao réu.

2) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: ESTADO DE NECESSIDADE (ART. 24, DO CP)

A Defesa almeja a absolvição do apelante argumentando que ele portava a arma de fogo ("garrucha" cal. 32) para proteger sua própria vida, eis que vinha sofrendo ameaças de morte.

A tese defensiva carece de amparo fático e jurídico
, conforme os fundamentos exarados no parecer da douta Procuradoria de Justiça. Para a configuração da excludente de ilicitude do estado de necessidade (art. 24, do CP), o ordenamento jurídico exige a demonstração inequívoca de um perigo atual ou iminente, que não tenha sido provocado voluntariamente pelo agente, e cuja lesão ao bem jurídico seja inevitável por outro modo.

O mero temor subjetivo, fundado em supostas ameaças não comprovadas e na alegação genérica de que seu irmão teria sido alvejado no passado, não autoriza o cidadão a armar-se à margem da lei, substituindo a tutela estatal pela autotutela armada. A conduta do réu, abordado tranquilamente em via pública enquanto cavalgava, não revela qualquer urgência ou perigo atual. A materialidade (Laudo Pericial atestando a eficácia da arma) e a autoria são incontroversas.
Portanto, inviável a absolvição.

3) DA DOSIMETRIA DA PENA: PENA-BASE E SÚMULA N° 231, DO STJ

Subsidiariamente, o apelante requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a redução da pena intermediária ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O pleito beira a ausência de interesse recursal.
Conforme se extrai da r. sentença, o d. magistrado
a quo

já fixou a pena-base no mínimo legal
previsto para o tipo (02 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Na segunda fase da dosimetria, embora o réu tenha efetivamente confessado a autoria delitiva e tal atenuante (art. 65, inc. III, alínea "d", do CP) deva ser reconhecida, ela
não possui o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legalmente cominado
. Trata-se de entendimento sumulado e de observância obrigatória, consagrado na
Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça
. Logo, adequada a manutenção da pena intermediária e definitiva no patamar mínimo.

Súmula n° 231, do STJ –
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso e, preliminarmente,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
WERIQUE FREITAS DE OLIVEIRA
, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, com fulcro no art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. V, e art. 110, §1°, todos do CP, restando
PREJUDICADO
o mérito do recurso defensivo em relação à reforma da condenação.

Fixo honorários advocatícios em favor da advogada dativa, Dra. Naiane Dummer (OAB/ES n° 21.456), no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.